Tribunal: TJSP
Processo: 1017484-46.2016.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
DUPLICATA MERCANTIL
- Compra e venda de produtos – Quitação da obrigação – Duplicata emitida - Inexigibilidade do título – Protesto indevido – Responsabilidade tanto do sacador quanto do endossatário que leva a cártula a protesto mediante endosso translativo – Cautelas mínimas na aquisição do título – Inexistência – Acolhimento da defesa – Impossibilidade:

– É inexigível a duplicata

Ementa:
DUPLICATA MERCANTIL
- Compra e venda de produtos – Quitação da obrigação – Duplicata emitida - Inexigibilidade do título – Protesto indevido – Responsabilidade tanto do sacador quanto do endossatário que leva a cártula a protesto mediante endosso translativo – Cautelas mínimas na aquisição do título – Inexistência – Acolhimento da defesa – Impossibilidade:

– É inexigível a duplicata sem lastro, sendo legitimados para responder pelos danos causados tanto o sacador quanto o endossatário que, por força de endosso translativo adquire a cártula e, dispensando cautela mínima, leva a cártula a protesto.

DANO MORAL
– Apontamento indevido de título a protesto – Prejuízos à pessoa – Ocorrência – Dever de reparação – Precedentes do STJ nesse sentido:

– Conforme já decidiu o STJ, o apontamento indevido de título para protesto causa prejuízos de ordem moral à pessoa, que deverão ser reparados.

RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
1

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DECIMA TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação n. 1017484-46.2016.8.26.0100 São Paulo Voto n. 20.628
Registro: 2020.0000751694
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1017484-46.2016.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante FUNDO DE
INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISSETORIAL INVEST
DUNAS LP FIDC INVEST DUNAS LP, são apelados SUPPORTE RPG MATERIAIS
HOSPITALARES
LTDA.,
CIRÚRGICA
FERNANDES
-
COMÉRCIO
DE
MATERIAIS CIRÚRGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA e
DUNAS SOLUÇÕES FINANCEIRAS LTDA..
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U. Sustentou
oralmente o Dr. LUCAS TAVARES SIMÃO.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CAUDURO
PADIN (Presidente) e HERALDO DE OLIVEIRA.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
NELSON JORGE JÚNIOR
RELATOR
Assinatura Eletrônica

2

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DECIMA TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação n. 1017484-46.2016.8.26.0100 São Paulo Voto n. 20.628
-- voto n. 20.628 --
Apelação Cível n. 1017484-46.2016.8.26.0100
Apelante: Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios Multissetorial
Invest Dunas Lp Fidc Invest Dunas Lp
Apelados: Cirúrgica Fernandes
Comércio de Materiais Cirúrgicos e
Hospitalares Sociedade Limitada e outros
Comarca: São Paulo (28a Vara Cível do Foro Central)
Juíza de Direito sentenciante: Flavia Poyares Miranda
DUPLICATA MERCANTIL
- Compra e venda de produtos Quitação da obrigação
Duplicata emitida - Inexigibilidade do título
Protesto
indevido
Responsabilidade tanto do sacador quanto do
endossatário que leva a cártula a protesto mediante endosso
translativo
Cautelas mínimas na aquisição do título

Inexistência Acolhimento da defesa Impossibilidade:
É inexigível a duplicata sem lastro, sendo legitimados para
responder pelos danos causados tanto o sacador quanto o
endossatário que, por força de endosso translativo adquire a
cártula e, dispensando cautela mínima, leva a cártula a
protesto.
DANO MORAL
Apontamento indevido de título a protesto Prejuízos à
pessoa Ocorrência Dever de reparação Precedentes do
STJ nesse sentido:
Conforme já decidiu o STJ, o apontamento indevido de título
para protesto causa prejuízos de ordem moral à pessoa, que
deverão ser reparados.

RECURSO NÃO PROVIDO.

3

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DECIMA TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação n. 1017484-46.2016.8.26.0100 São Paulo Voto n. 20.628
Vistos etc.
Trata-se de recurso de apelação interposto
da respeitável sentença a fls. 385/393, que julgou procedente os
pedidos da presente ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c.
indenização por danos morais ajuizada por Cirúrgica Fernandes

Comércio de Materiais Cirúrgicos e Hospitalares Sociedade Limitada
contra Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios Multissetorial
Invest Dunas Lp Fidc Invest Dunas Lp e outros para o fim de declarar a
inexistência do débito descrito na inicial, confirmando-se a tutela
antecipada deferida, determinando o cancelamentos dos protestos e
negativações, bem como para condenar os réus, solidariamente, no
pagamento à autora de indenização por danos morais, no importe de R$
5.000,00 (cinco mil reais), corrigidos pela T.P.T.J., desde a data desta
sentença (Súmula no 362 do CSTJ) e acrescida de juros de mora de 1%
ao mês devidos desde a citação. Em razão da sucumbência, condenou
os réus ao pagamento das custas e demais despesas, além de
honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação,
extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo
487, inciso I, do Código de Processo Civil.
Apela
a
empresa
ré
(fls.
403/411),

4

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DECIMA TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação n. 1017484-46.2016.8.26.0100 São Paulo Voto n. 20.628
alegando, em síntese, que não deve ser solidariamente condenada por
danos morais, pois não houve pedido da autora para sua condenação,
pelo que a sentença foi extra petita, pelo que deve ser parcialmente
anulada no que se refere à esta condenação. Pugna pelo provimento do
recurso, com a inversão do ônus sucumbenciais.
O recurso é tempestivo, veio acompanhado
de preparo e, fica nesta oportunidade recebido nos efeitos devolutivo e
suspensivo, de acordo com o “caput”, do art. 1.012, do Código de
Processo Civil, exceto com relação à concessão da tutela provisória, nos
termos do § 1o, inciso V do mesmo dispositivo, em que é recebido
apenas no efeito devolutivo.
Em resposta (fls. 421/432), a autora
apelada alegando, preliminarmente, que ocorrera a coisa julgada em
relação à declaração de inexigibilidade do débito. No mérito, pugna pela
manutenção da sentença.
É o relatório.
I. Inicialmente, a preliminar deve ser
rechaçada.
Vale registrar que não há necessidade de
declaração de ocorrência da coisa julgada, em relação ao pedido de
inexigibilidade de débito, pois é uma consequência lógica da falta de

5

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DECIMA TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação n. 1017484-46.2016.8.26.0100 São Paulo Voto n. 20.628
insurgência quanto a este ponto. Ademais, o recurso de apelação é
unicamente interposto contra a condenação por danos morais.
Assim, diante da ausência de recurso
contra a r. sentença que declarou a inexigibilidade do débito, transitada
em julgado, ocorrendo a coisa julgada material, não há necessidade de
expressa menção, tratando-se de consequência lógica.
No mérito, o recurso não comporta
provimento.
Trata-se
de
ação
declaratória
de
inexigibilidade de débito cumulada com danos morais ajuizada por
Cirúrgica Fernandes Comércio de Materiais Cirúrgicos e Hospitalares
Sociedade Limitada contra Fundo de Investimentos em Direitos
Creditórios Multissetorial Invest Dunas Lp Fidc Invest Dunas Lp e
outros, alegando, em síntese, que as rés negativaram indevidamente
seu nome, por meio de protesto de duplicata, na medida em que já
havia quitado o débito. Pugna pela concessão de tutela antecipada, com
o cancelamento dos respectivos protestos, bem como a declaração da
inexistência dos débitos e, condenação das rés ao pagamento de
indenização por danos morais.
As rés apresentaram contestação (fls.
133/140, 233/241 e 376/377), a autora se manifestou e em seguida foi
proferida a sentença de procedência que ensejou a interposição do
recurso, que não comporta provimento.

6

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DECIMA TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação n. 1017484-46.2016.8.26.0100 São Paulo Voto n. 20.628
Vale registrar que é o caso de endosso
translativo.
Portanto, é certo que a apelante recebeu
a duplicata objeto da ação mediante endosso translativo, conferindo-lhe
a plena titularidade do documento e do crédito nele representado.
E, por outro lado, não há nos autos
sequer indícios de que tenha observado as precauções inerentes à
aquisição da cártula, especialmente no que toca à verificação da sua
regularidade.
Não há dúvidas, diante dessa realidade,
sobre a responsabilidade da ré para responder, solidariamente, aos
termos da demanda, pois agiu sem a mínima cautela que a situação
recomendava.
Tendo atuado com negligência, a ré
apelante deverá suportar os prejuízos decorrentes de sua conduta,
como decidiu de forma pacífica o Superior Tribunal de Justiça, por meio
do julgamento do REsp. n. 1.213.256/RS, relatado pelo E. Ministro
Luis Felipe Salomão, da Segunda Seção, apreciado em 28/09/2011 sob
o rito do artigo 543-C do Código de Processo Civil de 1973, verbis:
“DIREITO
CIVIL
E
CAMBIÁRIO.
RECURSO
ESPECIAL

7

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DECIMA TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação n. 1017484-46.2016.8.26.0100 São Paulo Voto n. 20.628
REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC.
DUPLICATA DESPROVIDA DE CAUSA RECEBIDA POR ENDOSSO
TRANSLATIVO.
PROTESTO.
RESPONSABILIDADE
DO
ENDOSSATÁRIO.
1. Para efeito do art. 543-C do CPC: O endossatário que recebe,
por endosso translativo, título de crédito contendo vício formal,
sendo inexistente a causa para conferir lastro a emissão de
duplicata, responde pelos danos causados diante de protesto
indevido, ressalvado seu direito de regresso contra os
endossantes e avalistas.
2. Recurso especial não provido.”
Assim,
restando
incontroversa
que
a
emissão do título é irregular, diante da inexistência de negócio
subjacente a justificá-la, resta evidente que o seu protesto se
caracteriza como ato ilícito, sendo imperioso o ressarcimento a título de
danos morais, dever este previsto no caput, do artigo 927, do Código
Civil.1
E a jurisprudência é firme no sentido de
que, em regra, o mero apontamento indevido de título é suficiente para
a configuração do prejuízo, independentemente de outras provas, à
vista da proteção constitucional conferida ao direito à honra e à
1 Artigo 927 do CC: Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a
repará-lo.

8

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DECIMA TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação n. 1017484-46.2016.8.26.0100 São Paulo Voto n. 20.628
imagem.
Confiram-se, a esse propósito, mutatis
mutandis, os V. Arestos do Superior Tribunal de Justiça, in verbis:
AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROTESTO
INDEVIDO DE TÍTULO. DANO IN RE IPSA, AINDA QUE SOFRIDO
POR PESSOA JURÍDICA. SÚMULA 83/STJ.
1. Nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em
cadastros de inadimplentes, o dano moral configura-se in re ipsa,
prescindindo de prova, ainda que a prejudicada seja pessoa
jurídica.
2. "Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a
orientação do tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão
recorrida" (súmula 83/STJ).
3. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 2
AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL
CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM
CADASTRO DE INADIMPLENTES. ATO ILÍCITO. DEVER DE
INDENIZAR. REEXAME DE PROVAS. DANO MORAL 'IN RE IPSA'.
OCORRÊNCIA. VALOR. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. FIXAÇÃO
COM BASE NO CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE. HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. REVISÃO. DESCABIMENTO. SUMULA 07/STJ.
INCIDÊNCIA.
1. A modificação das conclusões a que chegaram as instâncias
ordinárias, relativas à presença dos requisitos ensejadores do
dever de indenizar da instituição financeira, nos moldes em que
pretendido, encontra óbice no enunciado sumular no 7 desta Corte,
por demandar o vedado revolvimento de matéria fático-probatória.
2. Nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em
cadastros de inadimplentes, o dano moral configura-se 'in re ipsa',
prescindindo de prova.
3. O valor da indenização por danos morais deve ser fixado com
moderação, considerando a realidade de cada caso, sendo cabível
2 AGRG no AG n° 1261225/PR Relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino 3a Turma do
STJ DJE 15/08/2011.

9

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DECIMA TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação n. 1017484-46.2016.8.26.0100 São Paulo Voto n. 20.628
a intervenção da Corte quando exagerado ou ínfimo, fugindo de
qualquer parâmetro razoável, o que não ocorre neste feito.
4. O valor fixado pelas instâncias ordinárias, a título de honorários
advocatícios, somente pode ser alterado se for excessivo ou
irrisório, sob pena de incidência da Súmula 7/STJ.
5. Decisão agravada mantida pelos seus próprios fundamentos. 6.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 3
Assim, ao contrário do que tenta fazer
crer a apelante, foi negligente ao levar a efeito o protesto de um título
que representava uma relação comercial inexistente, cabendo-lhe a
obrigação de indenizar a autora pelos danos morais causados.
Era de rigor, portanto, o reconhecimento
da procedência dos pedidos de declaração da inexigibilidade de débito e
da indenização deduzido pela autora, tal como lançada na r. sentença,
que deve ser mantida.
Por fim, ante o não provimento do recurso,
os honorários recursais devem ser majorados para 15% do valor da
condenação, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.
II. Ante o exposto, por meu voto, nega-se
provimento ao recurso.
Nelson Jorge Júnior
3 AGRG no AG n° 1387520/SC Relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino 3a Turma do
STJ DJE 20/03/2012.

10

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DECIMA TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação n. 1017484-46.2016.8.26.0100 São Paulo Voto n. 20.628
-- Relator --